Tribunal: TJSP
Processo: 1003834-04.2025.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Preliminar de concessão de efeito suspensivo não acolhida, vez que não estão presentes os requisitos para tanto. Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Golpe da falsa central de atendimento. Autor que recebeu ligação de pessoa se fazendo passar por funcionário de agência e o induziu a confirmar transações

Ementa:
Preliminar de concessão de efeito suspensivo não acolhida, vez que não estão presentes os requisitos para tanto. Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Golpe da falsa central de atendimento. Autor que recebeu ligação de pessoa se fazendo passar por funcionário de agência e o induziu a confirmar transações fraudulentas. Compras em cartão de crédito fora da cidade do autor e PIX a terceiro desconhecido. Autor que teve o nome negativado mesmo após liminar que impedia as cobranças. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DETERMINADA A DEVOLUCAO EM DOBRO DAS QUANTIAS COBRADAS DO AUTOR, O CANCELAMENTO DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS E FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$5.000,00 APELO DE AMBAS AS PARTES. 1. Operações realizadas que destoam do perfil de consumo do requerente. Falha na prestação de serviços por não fornecer segurança. § 1o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Casa bancária identificou compra fraudulenta e enviou mensagem de confirmação ao autor, que selecionou a opção SIM ao ser induzido pelo golpista. Desídia da parte autora e falha no serviço bancário. Culpa concorrente reconhecida. 3. Regularidade das transações não demonstrada pelo réu. ausência de prova acerca da utilização presencial do cartão com chip e senha, tampouco de dados sobre as compras impugnadas. Prejuízo material quanto à transferência via PIX e às compras com cartão de crédito, que deve ser repartido em igual proporção pelas partes. 4. Devolução simples das cobranças indevidas. Conduta que não viola a boa-fé objetiva. Devolução de valores ao autor que deve levar em consideração as quantias efetivamente pagas por ele, comprovadas nos autos, e o depósito judicial efetuado, bem como o débito da transferência via PIX. Negativação indevida. 5. Danos morais arbitrados em R$5.000,00. Quantia dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.